Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-59.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS - INADIMPLEMENTO - PENHORA DOS IMÓVEIS - IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM EM NOME DE TERCEIROS - NULIDADE DAS TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - PROVOCADA EM AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os imóveis objeto de compra e venda não passaram ao domínio do comprador e se encontram em nome de terceiros, inviável a realização da penhora.

A discussão acerca da nulidade das transferências e titularidade dos imóveis deve ser provocada em ação própria.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001992-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

AGRAVADO: Pedro Pereira de Souza

Processo Origem:

Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0019816-42.2012.8.11.0041, Código: 767019, proc. 495/2012, na 4ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
Pedro Pereira de Souza
, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis com matrículas n. 8503 e 8504, do 1º Serviço Registral de Diamantino, sucessoras das matrículas n. 5745 e 5739, respectivamente.

Explica tratar-se de Ação de Execução de Quantia Certa ajuizada pelo credor originário Kikuo Nimomiya Miguel e Eldimar Coleto de Araújo Ninomiya contra Pedro Pereira de Souza, lastreada em Instrumento Particular de Compra de Bem Imóvel com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade firmado entre as partes em 25/06/2008, por meio do qual vendeu um lote de terras matriculado sob o n. 5745 e 5739 do CRI de Diamantino, pelo valor de R$ 375.000,00 e R$ 35.000,00 respectivamente.

Complementa que diante do inadimplemento, foi ajuizada a ação pelo valor de R$ 4.953.015,53, atualizado até 21/10/2021.

Entende não haver óbice a penhora dos imóveis rurais, objetos da execução. Diz que a posse dos imóveis foi transferida com a assinatura do contrato de compra e venda e os demais direitos inerentes à propriedade também foram transferidos ao executado.

Aponta que o agravado substabeleceu poderes conferidos pelos credores originários para Victor Gimenes e Francisco Toiller para representar os legítimos proprietários junto à SEMA, procuradores que transferiram os imóveis para Ernesto Ribeiro Neto e sua esposa.

Alega que os credores originários não negam a validade da procuração passada ao agravado, contudo diz que suscitaram a nulidade da Escritura Pública firmada com os terceiros Ernesto e Sonia.

Sustenta que, embora o Juízo tenha vedado o uso do instrumento procuratório até a satisfação do débito, informa que os imóveis em nome dos credores originários foram novamente alienados, agora para Antonio Angelelli e Maria da Conceição.

Assevera que todas as alienações realizadas por procuradores substabelecidos devem ser reconhecidas nulas de pleno direito.

Pondera que houve a averbação de existência de ações à margem das matrículas, o que afasta a presunção de boa-fé dos terceiros.

Realça que as alienações causaram prejuízo, porque além de não receber o valor da compra e venda, perdeu o domínio dos imóveis. Alerta que a transferência do imóvel somente se daria após a quitação do preço, o que não ocorreu, de maneira que a venda feita por pessoa que não tinha propriedade configura venda a
non domino
.

Requer o provimento do recurso a fim de determinar a penhora dos imóveis objeto do contrato de compra e venda.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta (id. 204766674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos imóveis com matrículas n. 8503 e 8504, sucessoras das matrículas originárias n. 5745 e 5739, do 1º Serviço Registral de Diamantino/MT.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelos credores originários Kikuo Nimomiya Miguel e Eldimar Coleto de Araújo Ninomiya contra Pedro Pereira de Souza, lastreada em Instrumento Particular de Compra de Bem Imóvel com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade firmado entre as partes em 25/06/2008, por meio do qual vendeu um lote de terras matriculado sob o n. 5745 e 5739, do 1º Serviço Registral Diamantino, cujo crédito foi cedido e transferido para a empresa Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, ora agravante.

Referidas matrículas foram alteradas para os n
ºs 8503 e 8504, e atualmente se encontram registradas sob os nºs 11.169 e 11170 do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro.

Diante do inadimplemento, a empresa credora postulou pela penhora dos referidos imóveis (id. 122907295 - autos origem), o que foi indeferido.

Com efeito, ao que consta, conquanto demonstrada a relação negocial de compra e venda firmada entre os credores originários e Pedro Pereira de Souza, os imóveis objeto do contrato de compra e venda, foram transferidos para Ernesto Ribeiro Neto e esposa, por meio de substabelecimento de procuração outorgada pelos vendedores (exequentes originais) ao executado. Posteriormente, ocorreu nova transferência das áreas que se encontram atualmente registradas em nome de Antonio Angelelli e Maria da Conceição de Almeida Porto.

Assim, os imóveis não passaram ao domínio do comprador e se encontram registrados em nome de terceiros, vale dizer, não se formou direito real de titularidade do executado agravado, Pedro Pereira de Souza, de modo que não pode ser classificado como proprietário dos imóveis, sendo inviável a realização da penhora na forma postulada pela exequente agravante, porquanto a penhora de imóveis exige averbação no ofício de registro (art. 844, CPC), circunstância que no caso ficaria inviabilizada por força do princípio da continuidade do registro (Lei n. 6.015/73, art. 195).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. I. A penhora de imóvel faz-se por termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula, consoante o disposto no artigo 845, § 1º, do Código de Processo Civil. II. De acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e do artigo 172 da Lei de Registros Públicos, que consagram o princípio da inscrição, a propriedade de bem imóvel é haurida do registro imobiliário. III. Não pode ser penhorado imóvel que não está registrado no fólio real em nome do executado, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
(TJ-DF 0739698-34.2022.8.07.0000 1817360, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Por sua vez, a discussão acerca da nulidade das transferências e titularidade dos imóveis deve ser provocada em ação própria.

Logo, não há lugar para a penhora dos imóveis com matrículas n. 8503 e 8504, atualmente registradas sob os nºs 11.169 e 11170, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024